Tribunal: TJES
Processo: 5007327-54.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Suspensão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007327-54.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JOSE NATO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHO TUTELAR. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS JULGADORES EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPESSOALIDADE, IMPARCIALIDADE E DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Aracruz-ES contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por José Nato da Silva, para anular decisões do Processo Administrativo nº 36.844/2024 do CMDCA, reconduzi-lo ao cargo de Conselheiro Tutelar e assegurar contraditório e ampla defesa em eventual nova apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a participação dos mesmos membros do CMDCA que atuaram em primeira instância no processo administrativo de cassação do mandato também no julgamento do recurso administrativo em segunda instância configura nulidade por violação aos princípios constitucionais da imparcialidade, impessoalidade e do duplo grau de jurisdição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível, pois o direito líquido e certo do impetrante pode ser comprovado por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória (CPC/2015, art. 485, VI; STJ, AgInt no MS 29.932/DF e AgInt no MS 30.163/DF).

4. O devido processo legal administrativo (CF/1988, art. 5º, LV) exige contraditório, ampla defesa e imparcialidade do julgador.

5. O duplo grau administrativo pressupõe reexame por instância diversa e independente, sendo inviável que os mesmos julgadores que atuaram em primeira instância componham a instância recursal.

6. A participação de quatro membros que já haviam decidido em primeira instância administrativa compromete a imparcialidade e esvazia a finalidade do recurso, que se converte em mero pedido de reconsideração.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RMS 26.029, Rel. Min. Cármen Lúcia) reconhece a nulidade de decisão recursal quando a mesma autoridade que atuou na primeira instância participa da instância revisora.

8. O Edital CMDCA nº 001/2023 condiciona a efetiva inabilitação do candidato ao julgamento do recurso administrativo, de modo que a nulidade deste julgamento implica a nulidade da cassação do mandato.

9. O impetrante foi eleito para mandato de quatro anos, já se encontra em exercício e a anulação do ato administrativo garante a continuidade do mandato até eventual novo processo válido, em respeito ao princípio republicano e ao Estado Democrático de Direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é cabível para anular decisão administrativa de cassação de mandato de Conselheiro Tutelar quando demonstrado por prova pré-constituída o direito líquido e certo. 2. O devido processo legal administrativo exige imparcialidade e a observância ao duplo grau administrativo, sendo nulo o julgamento recursal realizado por membros que já atuaram em primeira instância. 3. A inabilitação de candidato eleito para o Conselho Tutelar somente se consolida após o julgamento válido do recurso administrativo previsto no edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelacao civel a fim de manter integralmente a sentenca objurgada e, com isso, julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata
-se de
remessa necessária
e de
r
ecurso de

apelaç
ão
cíve
l
interposto p
elo

Município de Aracruz-ES

contra
a r. sentença
(
ID 16053573
)
proferida pel
o

j
uízo da Vara da
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
da Comarca de Aracruz
-ES
que,
nos autos d
o

mandado de segurança

impetrado

por
José Nato da Silva
em face de ato dito coator praticado pelo
Presidente da Comissão Eleitoral Organizadora do Proces
s
o Seletivo –
Edital C
onselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracru
z

nº 001/2023
,
concedeu

a segurança postulada, ratificando a t
utela provisória
anteriormente deferida,
para determinar que a autoridade coatora
anule

as
decisões proferidas no Processo Administrativo nº 36.844/2024 do município de Aracruz-ES e, com isso, reconduza o impetrante ao exercício da função pública de Conselheiro Tutelar
e lhe assegure o contraditório e a ampla defesa em eventual reanálise do caso pela municipalidade
.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu para participar do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Aracruz-ES, certame regulado pelo Edital CMDCA nº 001/2023, sendo eleito democraticamente nas eleições gerais realizadas em 01/10/2023, contudo, em decorrência do OF/PMAZ/Nº 3065/2023, Notícia de Fato MPES nº 2023.0025.2172-14, foi aberto procedimento para analisar denúncia anônima encaminhada ao referido órgão, sobre suposta falta de experiência do impetrante no trato com crianças e adolescentes, requisito exigido pelo item 3.1, V, do Edical CMDCA nº 001/2023, alegando que ele não teria participado pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos no “Projeto Pedala Robinho”.

De acordo com o apelado, o Processo Administrativo nº 50.207/2023, promovido pela Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, foi realizado sem a sua intimação prévia e que o contraditório só foi assegurado após a realização das diligências investigativas. Acrescenta, ainda, que apresentou tempestivamente defesa administrativa, na qual arguiu a coisa julgada administrativa, a nulidade dos autos pela realização de instrução probatória sem sua presença e refutou as alegações de que não teria prestado serviços no projeto, tendo a Comissão afastado a tese de ofensa à coisa julgada administrativa, mas acolhido o pedido de oitiva de novas testemunhas, sendo, assim, inquirido o Presidente do Projeto “Pedala Robinho”, que confirmou as declarações que o recorrido participa do projeto há anos. No entanto, a Comissão Especial convocou as partes para realização de diligência no “Projeto Girassol”, que, segundo alega, nada teria relação com o projeto acima citado. Ademais, teria havido participação ativa de servidor comissionado do Município de Aracruz não registrado em ata.

No escopo de reorganizar aquele procedimento, foi aberto o Processo Administrativo nº 36.844, no qual passou a integrar todas as peças, sendo proferida decisão pela Comissão Especial concluindo pela cassação do apelado, sob a motivação que não haveria coisa julgada administrativa em relação ao processo anterior que foi extinto sem resolução do mérito, que a participação do servidor comissionado da municipalidade decorreu de convite do CMDCA, nos termos do art. 28, parágrafo único, do seu Regimento Interno, e que o Edital previa a necessidade de comprovação de experiência mínima de 02 (dois) anos com o trato de Crianças e Adolescentes e que o art. 38, inciso III, alínea “f”, da Lei Municipal nº 4.007/2025, complementa que a instituição deve ser reconhecida e legalizada e as atividades minimamente descritas, exigências estas que não teriam sido atendidas e nem comprovadas pelas testemunhas inquiridas, especialmente porque a atuação do recorrido no projeto se daria meramente como árbitro de futebol de algumas partidas.

Inconformado, o apelado interpôs recurso administrativo junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracruz (CMDCA) apontando as seguintes ilegalidades: “
1) a existência da violação à coisa julgada administrativa, considerando que a denúncia repetiu o teor de processo anteriormente arquivado; 2) a nulidade das oitivas realizadas às fls. 51/53 pela presença de pessoa estranha à Comissão Especial, violando o disposto no art. 62 da Lei Municipal nº 4.007/2015 e o princípio da estrita legalidade ao qual está vinculada a administração pública (CF/88, art. 37); 3) a nulidade do processo administrativo nº 36.844/2024 após sua reestruturação, uma vez que os documentos acostados à primeira defesa não foram transladados para estes autos, violando o direito ao contraditório e ampla defesa do Impetrante, nos termos do art. 5º inc. LV, da CF/88; e 4) a nulidade da decisão recorrida por invocar argumentos que não foram objeto de denúncia e sob os quais não foi oportunizada defesa ao Impetrante”
.

Em virtude do desprovimento do recurso administrativo, o apelado impetrou mandado de segurança asseverando possuir direito líquido e certo à invalidação da cassação de sua eleição para a função de Conselheiro Tutelar do município de Aracruz-ES, na medida em que, além de todas as ilegalidades indicadas no recurso administrativo, no ato do julgamento daquele teria havido nova e gravíssima ilegalidade, pois os mesmos membros integrantes da CMDCA, inclusive o seu próprio Presidente, apreciaram o recurso sobre a decisão que haviam proferido em primeira instância administrativa.

Por aferir que dos 07 (sete) conselheiros de segunda instância 04 (quatro) já tinham funcionado como julgadores do processo administrativo em primeira instância, o que feriria os princípios constitucionais da imparcialidade, impessoalidade e duplo grau de jurisdição administrativo, o juízo
a quo
, embasado em precedente do Supremo Tribunal Federal (RMS nº 26029), concedeu a tutela provisória solicitada liminarmente no mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora suspendesse os efeitos das decisões proferidas no Processo Administrativo nº 36.844/2024 do município de Aracruz-ES e, com isso, reconduzisse o impetrante ao exercício da função pública de Conselheiro Tutelar, o que foi ratificado por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5020048-56.2024.8.08.0000.

Após a autoridade coatora prestar informações e o
parquet
informar que não possuía interesse em intervir no feito, foi proferida a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal impetrado e o reexame obrigatório do
decisum
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que cassou o mandato do apelado, especificamente se a participação dos mesmos membros da comissão de primeira instância no julgamento do recurso administrativo pela plenária do CMDCA configura nulidade apta a invalidar o procedimento, questão esta que não é inédita para esta colenda Câmara Câmara, que, ao analisar a matéria em cognição sumária no recurso de Agravo de Instrumento nº 5020048-56.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória, manteve a suspensão do ato coator, reconhecendo a robusta plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, conclusão esta que deve ser preservada agora em cognição exauriente, pois inexistem elementos probatórios novos ou fatos supervenientes relevantes que alterem o convencimento firmado anteriormente.

Prefacialmente, é importante afastar a alegação de inadequação da utilização do mandado de segurança para o apelado buscar a sua recondução ao mandato eletivo de Conselheiro Tutelar do município de Aracruz-ES, já que o direito líquido e certo a que alega fazer jus não depende de dilação probatória para ser evidenciado, considerando que sua pretensão é de invalidação da decisão proferida em processo administrativo que cassou o seu mencionado mandato com fulcro em supostas ilegalidades que teriam sido cometidas durante a tramitação daquele procedimento, questões estas que podem ser perfeitamente examinadas por meio da prova documental já acostada aos autos do
mandamus
, sendo prescindível a produção de qualquer outro elemento probatório, inviabilizando, assim a pretendida extinção sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/2015).

A impetração deste
mandamus
observou a orientação emanada do
Superior Tribunal de Justiça
a respeito do seu cabimento no sentido que
“a impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória”
(AgInt no MS n. 29.932/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória”
(AgInt no MS n. 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024, STJ).

Como o impetrante apelado juntou à exordial do mandado de segurança toda a prova documental necessária para aferir se houve alguma ilegalidade no processo administrativo que resultou na cassação de seu mandado eletivo para Conselheiro Tutelar do município de Aracruz-ES, não há que falar em inadequação da via eleita, devendo o feito tramitar normalmente a fim de que o Poder Judiciário avalie se o recorrido possui o aventado direito líquido e certo em ser reconduzido àquele múnus público.

Prosseguindo na análise deste recurso, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a garantia do devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, projeta-se sobre os procedimentos administrativos, assegurando aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais garantias, sobressai a do julgador imparcial, corolário dos princípios da impessoalidade e da moralidade insculpidos no art. 37,
caput
, da Carta Magna.

Nessa esteira, a
Suprema Corte
já assentou a impossibilidade de a mesma autoridade administrativa atuar em instâncias distintas de um mesmo processo, por manifesta afronta aos referidos princípios, vejamos:

RECUSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO PARA EXECUTAR SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE TELEVISÃO (PORTARIA N. 131/1990).
NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. Impossibilidade de a mesma pessoa, embora ocupando cargos distintos, julgar validamente o pedido de reconsideração (Secretário Executivo do Ministério das Comunicações) e o recurso administrativo (Ministro do Ministério das Comunicações) interposto nos autos do Processo Administrativo n. 53.000.002491/2001. Afronta aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e do duplo grau.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 26029, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2014, STF).

Como se depreende do precedente invocado na própria sentença objurgada (RMS 26.029, Rel. Min. Cármen Lúcia), a isenção do órgão revisor fica irremediavelmente comprometida quando seus integrantes já formaram um juízo prévio sobre a causa, esvaziando a finalidade do recurso, que se transmuda em mero pedido de reconsideração.

Com base em tais premissas, a tutela provisória e a segurança definitiva do
mandamus
foram concedidas pelo juízo
a quo
em razão de ter constatado, por meio da prova pré-constituída, que
“
alguns dos membros que participaram da decisão em primeira instância (ID 55708930), Srs. Cedenir Jorge Ceto Júnior, Eni Martins de Araújo Del Pupo, Ana Carmem Casara e Shirley Gonçalves Mendes Cavalheri, também compuseram a comissão que analisou e decidiu o recurso apresentado pelo impetrante em segunda instância administrativa (ID 55708931)”
, de forma que, dos 07 (sete) conselheiros da segunda instância, 04 (quatro) já tinham funcionado como julgadores do caso na Comissão em primeira instância, descortinando o acerto da sentença objurgada que reconheceu a existência do direito líquido e certo do apelado em obter a anulação do ato administrativo de cassação do seu mandato eletivo, diante da inquestionável afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, imparcialidade e duplo grau de jurisdição administrativo.

Isto porque, o direito à revisão e/ou recurso administrativo é uma extensão do direito fundamental à ampla defesa, tanto que o próprio art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, acopla ao direito à ampla defesa
“os meios e os recursos a ela inerentes”
, o que foi assegurado nos arts. 2º, parágrafo único, inciso X, 56 e 57, todos da Lei nº 9.784/99
1
, a qual se aplica subsidiariamente aos Estados e municípios quando inexiste lei própria que regule a matéria
2
. O recurso é um segundo momento de defesa, agora na instância e perante o juízo recursal competente, daí a necessidade que os atos administrativos submetam-se a duplo exame, porque a oportunidade desta segunda análise propicia uma maior segurança, diretamente, para o interessado e, reflexivamente, para a coletividade.

Assim, após ser proferida uma decisão administrativa, especialmente aquelas que acarretam penalidades, a parte lesada tem o direito fundamental de se insurgir contra ela, o que possibilitará a reconsideração pela autoridade responsável pela edição do ato impugnado ou a sua apreciação por autoridade ou comissão hierarquicamente superior a esta. Em outras palavras, a parte lesada possui o direito de ter o seu recurso administrativo apreciado por uma instância administrativa hierarquicamente superior formada por integrantes que ainda não tenham se manifestado sobre aquela questão, o que não foi observado em relação ao impetrante apelado, motivo pelo qual deve ser anulado o ato administrativo que resultou na cassação de seu mandato eletivo.

De nada adiantaria ter sido assegurado o direito de reexame da decisão administrativa se esta garantia fosse desvirtuada pela realização de 02 (dois) julgamentos pelas mesmas pessoas físicas, ainda que por Comissões diversas, já que isto implicaria ofensa aos postulados da impessoalidade e da imparcialidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 18 da Lei nº 9.484/99), pois o julgador careceria da isenção necessária para a tomada de decisão, uma vez que comprometido com a tese que adotou para decidir anteriormente, de forma a reduzir o espectro da instância recursal ao de um mero juízo de retratação.

Não desconheço que, em regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo, permitindo a aplicação imediata da penalidade imposta ao lesado, de forma que eventual ilegalidade na decisão proferida pela instância recursal não implicaria necessariamente na recondução do impetrante agravado ao mandato eletivo de Conselheiro Tutelar.

Acontece que, na hipótese,
o Edital
CMDCA

nº 001/202
3 regulamenta a questão de maneira diversa
. A partir da publicação do deferimento da inscrição do candidato ao mandato de Conselheiro Tutelar de Aracruz-ES, o eventual acolhimento de impugnação pela Comissão Especial possibilita aquele candidato interpor recurso administrativo dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja plenária se reunirá excepcionalmente para apreciar a impugnação e permitir a publicação definitiva da relação de inscrições deferidas e indeferidas, conforme previsto nos itens 7.4 a 7.11 do referido instrumento convocatório, de modo que
a aferição dos requisitos de habilitação do candidato neste certame somente
passa a ter eficácia após a análise pela instância recursal
.

No caso, a cassação do mandato de Conselheiro Tutelar de Aracruz-ES do impetrante apelado decorreu de suposto não preenchimento de um dos requisitos de habilitação para a candidatura previsto no item 3.1, inciso V, do Edital CMDCA nº 001/2023
3
, de forma que, ainda que em momento posterior ao período de homologação das inscrições, devem ser aplicadas aquelas mesmas regras previstas no instrumento convocatório, ou seja,
somente pode ser considerado inabilitado para exercer a função de Conselheiro Tutelar após a apreciação de seu recurso administrativo junto à instância recursal competente formada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
, o que legitima a anulação do ato administrativo de cassação do mandato somente com o reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida em segunda instância administrativa.

De fato, conforme já decidido por esta colenda Câmara Cível no mencionado recurso de agravo de instrumento nº 5020048-56.2024.8.08.0000, a interpretação sistêmica do Edital CMDCA nº 001/2023 revela que a efetiva inabilitação do candidato somente se consolida após a apreciação do recurso pela instância competente. Assim, sendo nulo o julgamento do recurso, o ato de cassação não se aperfeiçoou validamente, o que impõe a anulação de todo o resultado do procedimento.

Tanto é verdade que o impetrante apelado somente teve seu mandato de Conselheiro Tutelar de Aracruz-ES efetivamente cassado após a conclusão do processo administrativo com a prolação da decisão pela instância recursal, ou seja, o próprio município apelante aguardou a definição do recurso administrativo interposto pelo recorrido para implementar a cassação do referido mandato, denotando que a eventual nulidade deste
decisum
possui, sim, o condão de legitimar a recondução do apelado à função de Conselheiro Tutelar, já que a sua inabilitação para o exercício daquele múnus depende necessariamente da confirmação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Noutro giro, também se constata a necessidade de manter a anulação do ato coator para assegurar que o mandato do apelado somente seja cassado após o eventual transcurso de processo administrativo que respeite o devido processo legal, principalmente por estar o recorrido exercendo a função de Conselheiro Tutelar de Aracruz-ES desde janeiro de 2024 e considerando que foi eleito para mandato de 04 (quatro) anos, válido até 09/01/2028 (item 1.1 do Edital CMDCA nº 001/2023).

O impetrante apelado se habilitou, foi aprovado em prova de conhecimento e, posteriormente, eleito por meio de sufrágio universal para exercer o mandato de Conselheiro Tutelar de Aracruz-ES, de forma que o reconhecimento de ilegalidade no processo administrativo que resultou na sua cassação, especialmente por ter sido esta baseada exclusivamente na circunstância de não ter supostamente comprovado o requisito de experiência pelo tempo mínimo exigido no trato com crianças e adolescentes, deve possibilitar a sua recondução àquele relevante múnus público até ser proferida eventual nova decisão no processo administrativo, até mesmo em respeito ao princípio republicano e ao Estado Democrático de Direito, não se tratando, ao contrário do asseverado pelo ente municipal recorrente, de mera questão financeira.

Nesse contexto, a
manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que o ato administrativo de cassação do mandato do apelado, embora possa ter observado o rito em primeira instância, foi concluído por um julgamento recursal manifestamente nulo, em flagrante desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal, da imparcialidade e da impessoalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter incólume a r. sentença que concedeu a segurança.
Remessa necessária prejudicada
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), visto que não fixada a verba honorária sucumbencial, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

É como voto.

1
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio (...).

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. § 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

2
AgInt no REsp n. 1.919.428/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ.

3
3.1 Somente poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar os candidatos que preencherem os requisitos para candidatura fixados na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº 4007/2015, a saber: (...); V. ter reconhecida experiência no trato com crianças e adolescentes, no mínimo 02 (dois) anos, comprovada por declaração de entidades reconhecidas e legalizadas de que participa ou tenha participado, incluindo neste documento todas as atribuições desempenhadas pelo candidato na respectiva instituição. No caso de quem já atuou como Conselheiro Tutelar apresentar declaração expedida pelo CMDCA comprovando o período que exerceu o cargo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.